Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após processamento do feito, que demanda contraditório específico.

2. Para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. Inviável o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.